Tribunal: TJDFT
Processo: 0016222-25.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016222-25.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ESPOLIO DE LEONEL CARMO PINHEIRO DESPACHO Considerando que os Temas 265, 284 e 285 ainda estão afetados e pendentes de análise pelo Supremo Tribunal Federal, e que o processo não se encontra em fase de cumprimento de sentença, devolvam-se os autos ao NUGEP para que mantenham suspensos os recursos constitucionais até o julgamento dos RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031